Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022923-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JHONATHAN ALMEIDA SILVA - CPF: 019.401.361-80 (EMBARGADO), PAOLA ARBUES ZOCAL - CPF: 041.930.001-50 (EMBARGADO), M. A. Z. - CPF: 098.206.791-76 (EMBARGADO), I. A. Z. - CPF: 018.023.801-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
JHONATHAN ALMEIDA SILVA e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AMPLAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que desfavorecia a embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas que, segundo a embargante, justificariam a validade da rescisão contratual nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a matéria debatida, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

6. Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, uma vez que o recurso foi interposto dentro da finalidade processual, ainda que rejeitado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. O mero inconformismo da parte não justifica o manejo do recurso
aclaratório
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão em ID no
311607874,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise das provas constantes dos autos eletrônicos de origem, as quais demonstram que não há que se falar em inércia da operadora de saúde ou desconhecimento por parte do segurado.

Assim, pugna pelo aperfeiçoamento do julgado, reconhecendo-se a validade da rescisão contratual em virtude do inadimplemento, nos exatos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, inclusive com a concessão de efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
315800866
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
JHONATHAN ALMEIDA SILVA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão em ID no
311607874,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADOS: JHONATHAN ALMEIDA SILVA e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 1000929-20.2025.8.11.0111), ajuizada por
Jhonathan
Almeida Silva e outros, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde empresarial anteriormente contratado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, abrangendo o titular e seus dependentes, além de impor à requerida a obrigação de custear integralmente tratamento cirúrgico relacionado ao diagnóstico de
lipedema
.

A agravante sustenta que o contrato vinculado à apólice no 809970 foi validamente rescindido em razão da inadimplência reiterada, notadamente a ausência de pagamento da mensalidade de fevereiro/2025 até 29/04/2025, quando já teria ocorrido o cancelamento contratual com efeitos retroativos.

Defende a existência de notificações válidas e tempestivas enviadas à parte estipulante, em estrita observância ao art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. Argumenta ainda que a imposição de custeio do tratamento cirúrgico — não contemplado pela cobertura contratual — compromete o equilíbrio atuarial e a mutualidade do plano.

Sustenta, por fim, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada ou, subsidiariamente, a modulação do prazo para cumprimento e do valor da multa diária.

Os agravados afirmam que não houve notificação prévia válida, que o débito foi integralmente quitado antes da ciência do cancelamento, e que se trata de mora pontual sanada, não havendo justificativa para a rescisão contratual automática. Enfatizam, ainda, a gravidade do estado de saúde do titular e de seus dependentes, sustentando a presença dos requisitos para concessão da medida liminar

Pois bem. Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde empresarial, promovido sob o fundamento de inadimplemento da mensalidade correspondente ao mês de fevereiro de 2025.

Todavia, após detida análise dos autos e das razões recursais articuladas pela agravante, constata-se que as teses sustentadas não merecem acolhimento.

Com efeito, conforme evidenciado na documentação constante dos autos, a mensalidade em questão foi quitada pela parte agravada em 29/04/2025, sendo que somente em 12/05/2025 tomou ciência da suspensão da cobertura, ao tentar realizar exames médicos.

Alega, ainda, não ter recebido qualquer notificação prévia acerca da inadimplência, tampouco quanto ao risco de cancelamento do plano, conforme exigido pela legislação específica.

Nessa linha, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, é possível afirmar, com segurança, que não houve comprovação de notificação prévia válida e eficaz, nos moldes exigidos pelo artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, segundo o qual a rescisão unilateral por inadimplemento somente é admitida após 60 dias de mora, desde que o consumidor tenha sido comprovadamente notificado até o 50o dia de inadimplência.

A propósito:

“
Art.13.Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafoúnico.Os
produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I-
a
recontagem de carências;

II-
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência
[...]”

Como já dito, embora a parte agravante sustente o envio de comunicações, observa-se que os documentos juntados aos autos evidenciam notificações recebidas intempestivamente, isto é, em data posterior ao limite legal, circunstância que compromete a eficácia do ato e revela inobservância do procedimento legal obrigatório.

Nesse sentido, o que se constata é que, embora a notificação da operadora
tenha sido enviada em 11/03/2025
, ela foi
efetivamente recebida apenas em 31/03/2025
, portanto, fora do prazo legal estabelecido.

Ademais, o
cancelamento do contrato foi efetivado em 22/04/2025
, contudo,
os consumidores somente tiveram ciência da rescisão em 12/05/2025
, quando já buscavam atendimento médico, ocasião em que a parcela relativa ao mês de fevereiro encontrava-se devidamente quitada.

Trata-se, pois, de comunicação extemporânea e ineficaz, o que retira da operadora a legitimidade para rescindir unilateralmente o vínculo contratual, especialmente quando se trata de serviço essencial e contínuo, como é o caso do plano de saúde.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que caracterizado o inadimplemento por período superior a 60 dias, é indispensável a notificação prévia, formal e eficaz do consumidor, sob pena de se configurar conduta abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à própria legislação de regência do setor.

Senão, vejamos:

“[...]

nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98,
é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo o próprio ônus da Operadora comprovar a notificação do segurado
”.
– [Grifo nosso]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Ainda nesta senda, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “A Operadora de plano de saúde
deve comprovar a notificação prévia do beneficiário antes de rescindir o contrato por inadimplência, conforme determina o artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/98”
[...]”

(N.U 1035477-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Outrossim, tal circunstância configura mora simples, passível de purgação, não legitimando, por si só, a rescisão contratual unilateral, sobretudo na ausência de notificação formal.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, deve ser observado nas relações de consumo, especialmente em contratos de trato sucessivo e função social sensível.

Nesse cenário, a proteção ao consumidor encontra-se elevada à condição de direito fundamental, sendo que o restabelecimento do plano de saúde mostra-se medida indispensável à tutela de direitos fundamentais, notadamente os direitos à saúde e à vida, assegurados pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Tal circunstância impõe ao Poder Judiciário o dever de zelar por sua efetividade sempre que ameaçados por condutas contratuais arbitrárias ou abusivas.

Portanto, não se pode admitir que um consumidor, sobretudo em situação de vulnerabilidade clínica, seja surpreendido com o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde sem que tenha sido previamente alertado sobre o débito, sem chance de regularização, e sem que a operadora demonstre ter adotado providências eficazes de comunicação.

Ainda nessa linha de intelecção, a manutenção da cobertura assistencial revela-se condição indispensável à preservação da integridade física e da dignidade dos beneficiários, dentre os quais se incluem duas crianças e o titular do plano, portador de cardiopatia grave, patologia que exige acompanhamento médico contínuo e especializado.

Por fim, à luz dos elementos probatórios e normativos colacionados, resta inconteste a presença dos dois requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil:
a probabilidade do direito
, evidenciada

pela ilegitimidade do cancelamento e pela boa-fé contratual dos agravados
; e o
perigo de dano irreparável
,
configurado pela interrupção de tratamento médico essencial.

Portanto, a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo revela-se não apenas legítima, mas juridicamente imposta diante da urgência do caso e da vulnerabilidade das partes beneficiárias.

Da multa diária e do prazo de cumprimento.

No tocante à
multa diária de R$ 1.000,00
, não se mostra, à primeira vista, desproporcional, considerando a natureza da obrigação — restabelecimento de plano de saúde e continuidade do tratamento cirúrgico — bem como a capacidade operacional da agravante.

Isso porque compete ao julgador ampla discricionariedade na fixação e eventual modulação das astreintes, as quais poderão ser revistas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, §1o, do Código de Processo Civil, desde que demonstrado excesso ou desproporcionalidade no caso concreto.

Assim,
não havendo demonstração inequívoca de que o valor arbitrado é excessivo ou que o

prazo de 48 horas é inexequível
, não há razões suficientes para sua modificação nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025